Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0716314-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ, WALTER WAGNER RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se, na origem, de ação penal promovida com arrimo em suposta prática de crimes contra a ordem tributária (APOord 0719166-07, ID 66187683). No curso da ação penal em comento, foi confeccionado laudo pericial contábil, conforme consta da r. decisão judicial lançada no (APOord 0719166-07, ID 184671449). O ilustre representante do Ministério Público oficiou impugnando o aludido laudo e, em seguida, requer que aquela peça processual não seja homologada (APOord 0719166-07, ID 187208048). O d. Juiz monocrático lançou decisão nos autos, por meio da qual conclui que “não se mostra obrigatória a homologação do laudo pericial contábil juntado aos autos, no entanto, poderá este ser utilizado, conforme bem observado pelo representante do Ministério Público, como mera peça de informação, sem ter, contudo, qualquer força vinculativa”. (APOord 0719166-07, ID 189002530 e ID 193300536). Contra esta r. decisão é que foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Como é cediço, no âmbito do processo penal, a ferramenta adequada para impugnar as chamadas decisões interlocutórias, de regra, é o recurso em sentido estrito, nos termos ditados pelo art. 581 do CPP. Com relação às decisões definitivas, ou com força de definitivas, não inseridas dentre as hipóteses cabíveis previstas para o recurso em sentido estrito, o meio adequado é a apelação (CPP, art. 593). O recurso Agravo de Instrumento é recurso tratado no ordenamento processual civil (CPC, art. 994, II) e, por certo, não substitui as medidas específicas previstas na legislação aplicável aos processos de natureza penal. O uso de instrumentos do processo civil, assim como de outros suportes normativos, é limitado às hipóteses descritas o art. 3o do CPP. Não aplica ao posto para julgamento, outrossim, o que ditado pelo art. 579 do CPP, que dispõe que, salvo a hipótese de má-fé, “a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”. Entretanto, conforme jurisprudência pátria consolidada, a fungibilidade recursal se submete a determinados requisitos, dentre eles o da existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e o da inexistência de erro grosseiro, requisitos estes ausentes na espécie em comento. Nesse sentido, caminha a jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos exatos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. 2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1627857, 07284983020228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Tratando-se, portanto, de erro grosseiro e, ainda, em virtude da inexistência de previsão quanto ao presente recurso no sistema processual penal, o presente recurso Agravo de Instrumento é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, sem mais delongas, com suporte nos art. 3o do CPP, art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT e art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília-DF., 26 de abril de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator